Tribunal: TJSP
Processo: 2051281-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem de família. Documentos indicam a residência da executada e da família no imóvel penhorado. Existência de mais um bem não afasta a proteção de apenas um imóvel. Recurso provido.